Tribunal: TJMT
Processo: 1033301-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033301-14.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DO PRÊMIO DE SEGURO PAGO – DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO DEVIDO –
AGRAVO DESPROVIDO.

“
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”.
(TJMT, AP. 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão que desproveu o recurso de Apelação Cível n. 1033301-14.2020.8.11.0041, interposto em desfavor de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

A agravante aduz que não houve a
demonstração do nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha de serviço fornecido, afirmando que apesar de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, a parte é obrigada a comprovar o nexo causal.

Salienta que o Laudo Técnico apresentado é particular, por isso não é hábil a comprovar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica, e que teria decorrido da má prestação dos serviços.

Sustenta que a parte autora não comprovou a existência dos danos materiais.

Ao final, requer o provimento do agravo, para que a apelação seja provida e julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão que desproveu o recurso de Apelação Cível n. 1033301-14.2020.8.11.0041, interposto em desfavor de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

Em que pese os argumentos da agravante vislumbra-se dos autos que a insurgência é contra os entendimentos adotados tanto na sentença, quanto nesta instância.

Nesse contexto, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

“[...]
Ressai dos autos que ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter ressarcimento pelos danos resultantes da falha na rede elétrica, suportado pelo segurado INDÚSTRIA DE PRODUTOS CERÂMICOS FAAT LTDA., ocorrida em 07/10/2019, que ocasionou danos em diversos equipamentos eletroeletrônicos, resultando no pagamento do seguro no valor total de R$ 14.584,93 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Diante dessa ocorrência, a apelada teve que arcar com o valor da indenização securitária, por isso se sub-rogou nos direitos do segurado, ante o pagamento do prêmio.

Devidamente citada, a apelante requereu a improcedência dos pedidos, sob o argumento da ausência de responsabilidade com os fatos ocorridos, pela ausência da comprovação do nexo de causalidade entre os danos e as falhas.

Após impugnação à contestação sobreveio a sentença nos termos retromencionados, ensejando a interposição do presente apelo.

Pois bem. A ação se fundamenta no art. 786 do Código Civil, segundo o qual: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como no Verbete Sumular n. 188 do Supremo Tribunal Federal, que garante a legitimidade do segurador na ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato do seguro.

No caso em análise, a apelante, prestadora do serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, como dispõem o art. 37, § 6° da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, ‘in verbis’:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido também estabelece o art. 210 da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo o qual a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo causal, sob pena de responder pelos danos elétricos, independente da culpa. Veja-se:

“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205; [...]”

Ante a adoção da teoria do risco do empreendimento, na qual só há o afastamento da responsabilidade se comprovada a inexistência do dano ou a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiros (art. 14, §3°, CDC), não há que se perquirir a existência de culpa da concessionária para a sua responsabilização.

Incumbia à parte requerida, portanto, a comprovação da existência de uma das excludentes legalmente previstas no art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, visto que ela se limitou a alegar a ocorrência sem apresentar prova alguma nesse sentido.

De outro lado, verifica-se que houveram diligências e vistorias realizadas pela apelada, as quais concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.

Dessa forma, foi procedido o pagamento do sinistro para cobertura dos danos elétricos ocorridos, que devem ser ressarcidos pela apelante.

Conforme registrado, o artigo 786 do Código Civil permite esse ressarcimento. Da mesma forma, é a redação da Súmula n. 188 do STF, nos seguintes termos: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos, resultando na queima, compete à apelante ressarcir a seguradora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”. (TJMT, AP. 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).

A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – DESCARGA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR – LEGALIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO – ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Por isso, uma vez comprovados os requisitos legais, é devida a indenização, nos moldes definidos na sentença.

No mesmo sentido, quanto ao termo inicial dos juros de mora, este também se regula aos termos da sub-rogação, que determina sua incidência a partir do desembolso, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS PELA SEGURADORA AO SEU SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – PROVA SUFICIENTE À DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

[...] 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.” (TJMT, RAC n. 1046818-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL” – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – SUB-ROGAÇÃO SEGURADORA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIA – INTERESSE AGIR DEMONSTRADO – RESARCIMENTOS DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 786 do Código Civil e Enunciado Sumular n. 188 do Supremo Tribunal Federal a empresa seguradora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano. [...]

Em que pese a Apelante afirmar que os documentos coligidos aos autos não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos noticiados pela Seguradora, a Concessionária de Serviço Público deixou de apresentar documentos para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Não há falar em alteração do termo inicial para o computo dos juros de mora, pois é assente na jurisprudência da Corte Superior que na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.” (TJMT, RAC n. 0035370-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter inalterada a sentença. Pelo desprovimento, majoro os honorários advocatícios para o percentual correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
[...]”
(ID 121521453)

Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento Jurisprudencial, motivo pelo qual o recurso não possui o condão de infirmar o
decisum
.

Portanto, a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022